Tribunal: TJPA
Processo: 0001737-88.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001737-88.2018.8.14.0051

APELANTE: JONAS OLIVEIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SEGUNDA APELAÇÃO FUNDADA EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 593, §3º, DO CPP. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível nova apelação criminal sob o fundamento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, após o julgamento de recurso provido para sujeitar o réu a novo julgamento com base no mesmo fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, é vedada a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos por mais de uma vez, independentemente de o primeiro apelo ter sido manejado pela parte adversa.

4. No caso, o Tribunal
a quo
já apreciou um apelo interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, e deu-lhe provimento para anular o primeiro júri por ser manifestamente contrário às provas dos autos, não se admitindo nova apelação com base no mesmo fundamento.

5. Destarte, já tendo sido o julgamento do Conselho de Sentença anteriormente cassado por esta Instância Revisora, ainda que em razão de apelação da lavra da acusação, não se admite novo apelo pelo mesmo fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “É vedada a interposição de segunda apelação criminal fundada na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsto no art. 593, §3º, do CPP, independentemente da parte que tenha exercido, anteriormente, o direito recursal”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”, e §3º; CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 851.814/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonas Oliveira dos Reis apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 13385774).

O apelante postula pela nulidade do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, com fulcro no art. 593, inciso III,
alínea
“d”, do CPP, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de comprovação da autoria delitiva (ID 13385789).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pela manutenção da condenação (ID 13385792), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14772522).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de apelante condenado à pena reclusiva de 13 anos e 4 meses, pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado e que objetiva a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento da apelação criminal, por incidência da vedação contida no art. 593, §3º, do Código de Processo Penal (ID 13385792).

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória em 19/02/2019 (ID 5813944), tendo o Ministério Público interposto apelação com fulcro no art. 593, inciso III,
alínea
“d”, do CPP, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (ID 5813945, pág. 10-20), sendo o recurso provido pelo Tribunal e determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF/88) não autoriza o Tribunal do Júri, em seu pronunciamento, a contrariar frontalmente a prova coligida nos autos judiciais, em julgamento arbitrário e dissonante do acervo reunido. Ademais, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do depoimento da vítima e testemunhas que informaram perante o Conselho de Sentença a ocorrência do fato delituoso de forma coerente e harmônica, inclusive verifica-se que o resultado morte não se consumou pelo fato do apelado acreditar que a vítima já estava morta, e, por isso, se evadiu do local. A autoria delitiva está também se mostrou irrefutável, pois extrai-se do acervo probatório coligido nos autos elementos suficientes para respaldar a versão acusatória que apontam o denunciado como autor do delito, visto que o apelado foi reconhecido pela vítima e por Andria Sabrina dos Santos Machado, com quem a vítima tinha um relacionamento. Com efeito, observa-se que a testemunha afirmou após ver as imagens da câmera de segurança do local, que foi o apelado quem desceu da moto e atirou em seu companheiro, inclusive reconheceu sua roupa. Além dos depoimentos, tem-se as imagens acostadas aos autos, em que é possível ver perfeitamente o apelado na ação delituosa. Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida no feito, com relação ao delito, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

(TJPA,
ApCrim n. 0001737-88.2018.8.14.0051
, Rel. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.10.2021, ID 6696831)

Em sequência, o acusado foi submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado pelo Conselho de Sentença pelo delito de tentativa de homicídio qualificado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão (ID 13385774), pugnando a defesa no presente recurso pela anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos e realização de novo Júri com fundamento no art. 593, III,
alínea
“d”, do CPP.

Sem embargo, a tese de não cabimento de novo julgamento suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões recursais merece acolhimento, pois “face aos termos do § 3º do art. 593 do CPP, é vedada, no âmbito da competência do Tribunal do Júri, uma segunda apelação motivada no entendimento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, independentemente da parte que tenha exercido, anteriormente, o direito recursal” (TJMS,
ApCrim n. 0007683-64.2013.8.12.0021
, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 26.04.2024), sendo certo que “a regra contida no art. 593, §3º,
in fine
, do CPP não comporta exceções, nem mesmo se o recurso de apelação houver sido interposto por parte diversa daquela que manifestou o primeiro apelo fundado na alínea ́d ́ do inciso III” (STJ,
AgRg no HC n. 851.814/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.10.2023).

Na espécie, o Tribunal
a quo
já apreciou um apelo interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, e deu-lhe provimento para anular o primeiro júri por ser manifestamente contrário às provas dos autos, não se admitindo nova apelação com base no mesmo fundamento.

Nesse contexto, “já tendo sido o julgamento do Conselho de Sentença anteriormente cassado por esta Instância Revisora, ainda que em razão de apelação da lavra da acusação, não se admite novo apelo pelo mesmo fundamento” (TJMG,
ApCrim n. 0088642-98.2017.8.13.0394
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 18.09.2024. No mesmo sentido: TJSC,
ApCrim n. 0010476-91.2019.8.24.0033
, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 2º Câmara Criminal, j. 30.07.2024 e TJCE,
ApCrim n. 0001068-58.2015.8.06.0117
, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 05.11.2024).

Destarte, é inadmissível a apelação interposta sob esse fundamento, diante da vedação de anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos por mais de uma vez, independentemente de o primeiro apelo ter sido manejado pela parte adversa, como ocorreu na espécie.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo órgão ministerial em contrarrazões recursais e, por conseguinte, não conheço o recurso, com fundamento no art. 593, § 3º, do CPP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026